Tribunal: TJMT
Processo: 0002590-65.2010.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002590-65.2010.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 870.367.894-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO VIEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

VERSÕES DAS TESTEMUNHAS, RECORRENTE E VÍTIMA DICOTÔMICAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. ARTEFATO BÉLICO MUNICIADO COM DOIS PROJÉTEIS. DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
VIABILIDADE. MOTIVAÇÃO DA FUTILIDADE NÃO EVIDENCIADA.
QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL

1.

Não se opera a desclassificação de tentativa de homicídio qualificado, para lesão corporal simples, almejada pela Defesa, quando há no processo ao menos duas versões sobre o fato delituoso, bem como quando não restar comprovado que o réu tivesse desistido voluntariamente da ação, porquanto teria desferido dois disparos de arma de fogo - descarregando-a - e atingindo a vítima pelas costas,

Tais circunstancias revelam que o caso sob exame deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF.

2.

Se ausentes
indícios suficientes nos autos de que o recorrente, em tese, praticou a conduta criminosa porque a vítima teria danificado a porta do seu estabelecimento comercial, não há que se falar na manutenção da qualificadora descrita no §2º, inc. II do art. 121 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Alves da Silva
foi
pronunciado
pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, inc. II, do, c/c art. 14, inc. II do CP), sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 183477166).

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja
a
desclassificação
do crime para Lesão Corporal (art. 129,
caput,
do CP)
sob o argumento de que o réu não agiu com
animus necandi
já que desistiu voluntariamente de prosseguir em atos de execução.
S
ubsidiariamente
, a
exclusão da qualificadora
descrita no
§2º,
inc.
II,
do art. 121 do CP (ID 1
72043595).

As
contrarrazões
do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (ID 186289690).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID 172043596).

Em parecer, a
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID 192620663):

“
Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de Homicídio Qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida a desclassificação para Lesão Corporal. Impossibilidade. Dolo comprovado. Requerida a exclusão da qualificadora. Viabilidade. Ausência de elementos indicativos do motivo fútil. Pelo parcial provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 18.03.2010, em Campo Novo do Parecis-MT,
José Alves da Silva
por motivo fútil, vez que a vítima quebrou a porta do seu estabelecimento - nas proximidades do
Bar São Jorge -
, mediante disparo de arma de fogo na região lombar esquerda,
tentou
matar
Cícero Vieira da Silva.

Em razão disso ele foi denunciado e após regular trâmite processual,
pronunciado

pelo Juízo singular pela prática do crime de
Tentativa de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil
(art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP)
.

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a
despronuncia mediante a desclassificação
do delito para a
lesão corporal
(art. 129,
caput,
do Código Penal), ou então ver
decotada a qualificadora
do crime.

Passo à análise das respectivas teses.

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme teor do
Boletim de Ocorrência (ID
172043580 – Págs. 7/8), Auto de Constatação (ID 172043580 - Pág. 14), Laudo Pericial e Mapa Topográfico (ID 172043580 – Págs. 64/67), Relatório Policial (ID 172043590 – Pág. 68),
além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal.

Consta na denúncia, que a vítima teria se desentendido com sua esposa,
Maria
José Barbosa Santos,
em frente ao bar do recorrente que, por sua vez, interveio objetivando findar a discussão do casal. A vítima saiu daquele local, voltou munido de um pedaço de pau e desferiu um golpe na porta do bar quebrando o vidro. Com isso, recorrente, enraivecido, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

Na fase policial,
José Ronaldo Santos da Silva
, filho da vítima, narrou que não viu os fatos mas recebeu a notícia de que seu pai teria sido baleado. Chegando ao local do ocorrido, viu seu genitor com um ferimento causado por arma de fogo na região da perna e soube por seu pai, que o responsável pelo disparo foi “
Tubiba
” – recorrente (ID
172043580 - Pág. 11).

Maria José Barbosa Santos,
convivente da vítima, na fase administrativa, declarou que teria discutido com a vítima (que estava alcoolizada) na via pública e caiu ao solo. Por sua vez, o recorrente e
José
tentaram socorrê-la.

Ato contínuo, a vítima se aproximou com um pedaço de pau e o recorrente “
pegou uma arma
” efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima, frisando que a intenção do recorrente, era o de defendê-la (ID 172043580 – Págs. 24/25).

Segundo a testemunha
Ivete da Silva Alves
, vizinha da vítima, na fase policial, o recorrente estava no
Bar São José,
e por volta das 18:30, viram
Maria José Barbosa Santos
entrando ali e pedindo por socorro, porque temia que seu marido, a vítima, a agredisse. A vítima logo em seguida entrou no bar e tentou levar
Maria
para a casa, ao passo que o recorrente pediu para que a vítima se acalmasse e fosse embora.

A vítima saiu do bar, mas retornou com um pedaço de pau (madeira) e uma faca e, na intenção de agredir o recorrente com o pedaço de madeira, acertou a porta do bar quebrando o vidro. Não satisfeita, a vítima tentou acertar o recorrente mais uma vez, que foi alertado pela declarante para desviar-se do golpe de madeira, ocasião em que o recorrente pegou uma arma de fogo e efetuou dois disparos em direção à vítima, que ainda portava uma arma faca.

O recorrente evadiu-se do local e a vítima foi socorrida pelos policiais militares (ID 172043580 - Págs. 21/22).

Rodrigo Baptistella
corroborou, na íntegra, as palavras de
Ivete da Silva Alves
(ID 172043580 – Págs. 29/30).

A testemunha
José Antônio dos Santos
não presenciou os fatos (ID 172043580 – Pág. 31).

Inquirida, a vítima afirmou que estava em sua residência, momento em que “
Tubiba
” (ora recorrente), chegou na sua residência aproximadamente as 20:30h e desferiu vários disparos de arma de fogo contra ela, sendo atingida por dois disparos na região das costas, “de raspão”, mas não soube informar o motivo dos disparos, e que sequer, discutiu com o recorrente (ID 172043580 – Pág. 10).

Segundo os relatos da testemunha
Maria Aparecida de Carvalho,
na fase judicial, expôs que estava no local e viu o momento em que a vítima chegou no bar chorando e dizendo que a vítima estava betando nela, logo atrás, veio a vítima e entrou no local, momento em que o recorrente interveio na briga do casal, dizendo à vítima para que não batesse na sua convivente (
Maria
). A vítima saiu do bar.

Contudo, a vítima voltou ao local com um pedaço de madeira e uma faca na intenção de agredir o recorrente e bateu com o pedaço na madeira na porta (e o recorrente tentou segurar a porta do lado de dentro para que a vítima não entrasse), mas a vítima quebrou a porta, se recordando que a vítima correu em direção ao recorrente que desferiu o disparo de arma de fogo para se defender, quando estava próximo a porta do bar (ID 172043580 – Pág. 10).

Na fase policial, o recorrente afirmou que estava no
Bar São José
no dia dos fatos, e no período da noite,
Maria
chegou pedindo por socorro. Logo em seguida, a vítima se aproximou, derrubou
Maria
e bateu nela, momento em que o recorrente interveio para cessar as agressões. No entanto, a vítima que teria saído do bar e voltou com uma faca. A testemunha
Ivete
gritou para alertar que a vítima estava portando uma faca, ocasião em que pegou a sua arma para se defender e efetuou os disparos contra a vítima. Disse, por fim, que a vítima quebrou a porta do bar (ID 172043580 – Págs. 17/18).

Em juízo, o recorrente mudou a sua versão, relatando que após cessar a briga do casal - vítima e
Maria -
, a vítima tentou entrar no bar até quebrar a porta de entrada, já que o recorrente estava do outro lado segurando a porta para que a vítima não entrasse, porque viu que ela estava com uma faca grande (“
de açougueiro
”) para agredi-lo, foi em direção ao recorrente que pegou a sua arma que estava no balcão do bar e efetuou dois disparos de arma de fogo para se defender (ID 172043594).

Embora o esforço da Defesa ao alegar ausência de dolo na conduta do recorrente e porque teria desistido voluntariamente, vejo que
não
lhe assiste razão.
Isso, porque, não há, tampouco, certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva da ausência de dolo (
animus necandi)
na conduta da agente, a tornar possível o acolhimento do pleito de
desclassificação
do crime para
lesão

corporal
, porquanto, há ao menos duas versões dicotômicas. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Maria José Barbosa Santos
narrou que após o recorrente cessar as agressões que sofria da vítima (seu convivente), efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, porque esta pegou um pedaço de madeira. Já as testemunhas oculares,
Rodrigo Baptistella
e
Ivete da Silva Alves
afirmaram que a vítima teria tentado atingir o recorrente o pedaço de madeira.

Na fase policial o recorrente disse que a
testemunha
Ivete
teria o alertado no sentido de que a vítima estava portando uma faca para lhe atingir, ocasião em que pegou a sua arma para se defender, já na fase judicial, mudou a sua versão narrando que tentou segurar a porta do bar para que a vítima não entrasse mas quebrou a porta, entrou no bar e correu até o recorrente que pegou a arma de fogo que estava no balcão.

Tais situações, analisadas em conjunto, indicam que o recorrente

pode
ter tentado matar a vítima.

Aliás,
in casu
, n
ão há como afirmar, com a certeza exigida pela desclassificação pretendida que o recorrente
não tenha agido com dolo de matar, seja direto ou eventual.

Especificamente quanto ao elemento subjetivo em questão, tem-se que o disparo de arma de fogo atingiu a vítima na região lombar, valendo destacar que o recorrente teria efetuado dois disparos de arma de fogo, a considerar que o artefato bélico estava municiado de apernas dois projéteis, não sendo, portanto, despiciendo de plausibilidade que o agressor efetivamente desejasse seu óbito.

Ademais, os elementos de provas produzidos em ambas as fases da persecução penal são insuficientes para comprovar a alegada desistência voluntária na medida em que a questão não foi apurada claramente nos autos até o momento e que além disso, o recorrente teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima que foi atingida pelas costas, descarregando a arma.

Ora, como cediço, vige nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual, eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). 2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)”. (TJMT. N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

1.

QUALIFICADORA

Outrossim, pleiteia a exclusão da
qualificadora do
crime do
motivo fútil (§2º, inc. II, do art. 121 do CP).

Razão
lhe assiste
nesse ponto.

Segundo consta na denúncia, o recorrente teria efetuado os disparos contra a vítima, porque esta teria quebrado a porta do estabelecimento do recorrente com um pedaço de madeira o que teria deixado o recorrente “
enraivecido
” (ID 1720453580).

Embora os depoimentos constantes no processo tenham versões diferentes da dinâmica do crime, não há indícios nos autos de que a atitude da vítima foi a causadora do crime.

Cediço que a ausência da motivação do crime não é capaz de manter a qualificadora descrita no §2º, inc. II, do art. 121 do CP.

A d. PGJ em seu parecer consignou raciocínio idêntico em seu parecer: “
ainda que atento à soberania do Tribunal do Juri, deve-se admitir que, neste caso, a qualificadora deve ser, prontamente, afastada nesta fase processual, posto que, flagrantemente ausente”
(ID 192620663).

Com efeito, se a forma qualificada do delito não restou esclarecida nos autos, porquanto não há indícios suficientes de que o recorrente tivesse tentado contra a vida da vítima porque esta quebrou a porta do estabelecimento do recorrente, deve ser decotada.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste TJMT:

“... Se não restou minimamente esclarecida a motivação do suposto crime de tentativa de homicídio, impõe-se a exclusão da qualificadora do motivo fútil, inserta no art. 121, § 2º, II, do CP”. N.U 1005790-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

“A forma qualificada do crime de homicídio por motivo fútil deve ser afastada quando não for esclarecida a razão que levou o réu a cometer o crime” (TJMT, N.U 0004745-94.2017.8.11.0050; RSE NU 1005790-04.2019.8.11.0000) (...)”. Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV). (N.U 1002013-68.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 08/11/2023).

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
José Alves da Silva,

apenas
para
afastar a qualificadora do motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024